Tribunal: TJDFT
Processo: 0717985-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717985-11.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO PRATES APELADO: WRS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E S P A C H O A matéria devolvida a esta Segunda Turma Cível consiste em saber se é possível a oposição de exceções pessoais do emitente contra o beneficiário/endossatário (WRS Serviços Administrativos LTDA), em razão de supostos indícios de má-fé na aquisição da cártula. Trata-se de ação monitória ajuizada por WRS Serviços Administrativos contra Paulo Prates, em que se busca o adimplemento do valor de R$ 174.547,18 (id 76089074). A parte ré opôs embargos monitórios em que sustenta ter sido vítima de estelionato. Aduz que os cheques teriam sido emitidos em sede de negócio de compra e venda de lotes do Condomínio Residencial JK Ville, vendidos por Elielson Alves da Silva e Paloma da Silva Teixeira (terceiros estranhos à lide). Acresce que o negócio nunca prosperou, tendo em vista que os proprietários teriam vendido os mesmos lotes para diversas pessoas. Conclui que “mesmo o negócio tendo sido desfeito, e sustados os cheques, estes encontravam-se em posse do estelionatário (Elielson) que não devolveu, e passou para frente a terceiros (como é o caso do Embargado) dos quais se relacionaram com o estelionatário e atualmente realizam a cobrança judicial de forma nula”. Em anexo aos aludidos embargos, colacionou instrumento de “sustação de pagamento de cheques”, datado de 24.3.2022, boletim de ocorrência contra Elielson Alves da Silva, inquérito policial, bem como matérias jornalísticas sobre outros casos de estelionato que teriam sido praticados pelas mesmas partes (id’s 76089319, 76089320, 76089323, 76089325 e 76089325). Anotada conclusão para julgamento antecipado do processo (id 76089329). Ato contínuo, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos monitórios. O e. Juízo de origem consignou que “não prosperam os embargos monitórios, porquanto, na ação monitória fundada em cheque prescrito objeto de circulação regular, mostra-se inoponíveis as exceções de natureza pessoal contra o terceiro de boa-fé”. Considerou que as referidas acusações estariam limitadas ao “beneficiário originário das cártulas”, e não poderiam ser imputadas à parte autora (WRS Serviços), pois “não se verifica qualquer indício de que tenha havido má-fé do autor, seja na realização do endosso, seja na promoção dos atos de cobrança da cártula de cheque emitida em favor da beneficiária originária, o que poderia eventualmente ensejar a invocação de exceções pessoais, a teor do artigo 25 da Lei do Cheque”. A sentença fundamenta que (i) o cheque constitui obrigação autônoma e independente da “causa debendi” (princípio da abstração); (ii) em momento algum, o réu nega a emissão da cártula (pelo contrário, confirma que o emitiu em favor de terceiro) e (iii) não teria sido comprovada a má-fé do endossatário/apelado, a permitir a oposição de exceções pessoais do devedor. A parte devedora/embargante interpôs apelação em que alega que a empresa autora (WRS Serviços) não poderia ser considerada “terceira de boa-fé”, pois existiriam indícios de sua participação nos fatos investigados. Na oportunidade, foi anexada “ordem de missão n° 85/2025”, constante no “inquérito policial n° 371/2025-21a DP”, com ordem expedida pela autoridade policial para que a Seção de Investigação Geral – SIG, “verifique o vínculo entre os investigados e a empresa WRS Serviços Administrativos LTDA” (id 76089337). Considerando os novos documentos anexos à apelação e a gravidade dos fatos narrados e, principalmente, a menção da parte autora no inquérito policial n.° 371/2025 da 21a Delegacia de Polícia/DF, em homenagem aos princípios da não surpresa e do contraditório (CPC, arts. 10 e 436 e 437, parágrafo único), ficam as partes intimadas para esclarecerem os seguintes pontos: (a) apresentarem os dados das pessoas naturais que compõem a WRS Serviços Administrativos LTDA; (b) apresentarem informações atualizadas sobre o inquérito policial n. 371/2025 (em trâmite na 21a Delegacia de Polícia/DF). Prazo: 10 (dez) dias. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator